Tribunal: TCU
Processo: 019.718/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Luiz Antonio da Costa Carvalho Correa da Silva, ex-Prefeito Municipal de Valença - RJ, gestão 2001-2004, contra o Acórdão 9.293/2021-TCU-2a Câmara, ministro-Substituo Relator André Luis de Carvalho

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto Luiz Antonio da Costa Carvalho Correa da Silva, ex-prefeito de Valença/RJ (gestão 2001-2004) contra o Acórdão 9293/2021-TCU-Segunda Câmara , Ministro-Substituto Relator André Luis de Carvalho; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285 do Regimento Interno-TCU, em: 9.1. conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, para tornar insubsistente o Acórdão 9293/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas de Luiz Antônio da Costa Carvalho Correa da Silva e de Antônio Fábio Vieira, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, e com os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, dando-lhes quitação; 9.3. notificar o recorrente e demais interessados a respeito desta deliberação.